Tribunal: TJPA
Processo: 0800242-55.2021.8.14.0023
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800242-55.2021.8.14.0023

APELANTE: DOUGLAS SIRILO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, II E IV
,
DO CPB. REQUERIDA EXCLUSÃO DO
EMPREGO DE ARMA BRANCA POR NÃO TER SIDO ESTA APREENDIDA PARA QUE FOSSE ANALISADO SEU POTENCIAL LESIVO. TESE IMPROCEDENTE.
Considerando a existência de provas judiciais firmes de que o réu, mediante grave ameaça exercida com arma branca, subtraiu bens pertencentes à vítima, a apreensão e perícia da arma branca utilizada na subtração é despicienda se comprovado o efetivo emprego do objeto, pelas provas colhidas nos autos. Desnecessidade de apreensão do objeto.

REQUERIDA REFORMA DA PENA BASE, POR ENTEDER A DEFESA QUE O RECORRENTE NÃO POSSUI NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL EM SEU DESFAVOR. PRETENSÃO INFUNDADA.
O emprego de arma branca durante a ação delitiva foi utilizado na primeira fase dosimétrica para negativar a circunstância que o delito ocorreu, sendo plenamente possível essa negativação quando não é utilizado essa situação na terceira fase, como causa de aumento da pena.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal, interposta por
Douglas Cirilo da Silva
, por meio de advogado constituído,
pretendendo reformar a r. decisão do MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Irituia,
que o condenou à pena de

06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 30 dias-multa
,
por infringir a conduta prevista
no

a
rt. 157, § 2º II e IV, do

C
ódigo Penal Brasileiro,
devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto.

Narra a denúncia presente à ID 12240166, de forma sintética,
que no dia 09/05/2020, por volta das 22h00m, os denunciados de posse de arma branca, tipo faca, mediante violência e grave ameaça, abordaram a vítima Luiz Carlos Gomes dos Reis e subtraíram dele a quantia de R$38,00 (trinta e oito reais) e uma chuteira.

Instruído e julgado o feito, sobreveio sentença condenatória.

Em razões recursais, ID
12240291
,
requer a defesa exclusão da causa de aumento de pena pelo uso de arma branca, já que esta sequer foi apreendida para que fosse comprovado seu potencial lesivo, além do que, a pena base deve ser reparada, pois afirma que as circunstâncias judiciais são favoráveis ao apelante, sendo este réu primário e com bons antecedentes.

Em contrarrazões, o Órgão Ministerial
requer o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, a douta Procuradora de Justiça, Dulcelinda Lobato Pantoja, opina pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo à análise da tese apresentada.

DA PRETENDIDA EXCLUSÃO DO USO DE ARMA BRANCA
.

Requer a defesa exclusão da causa de aumento de pena pelo uso de arma branca, já que esta sequer foi apreendida para que fosse comprovado seu potencial lesivo

Razão não assiste à defesa.

O depoimento da vítima
Luiz Carlos Gomes dos Reis é coeso e detalha como os fatos ocorreram, afirmando este em juízo, que os denunciados adentraram a sua residência e, ameaçando-lhe com uma faca, subtraíram uma certa quantia em dinheiro, uma chuteira e um par de roupa, tendo os mesmos inclusive ferido a vítima com um corte de faca à altura de seu braço.

O recorrente, Douglas Sirilo da Silva, em seu depoimento em juízo, disse
que realmente praticou o crime em questão e que estaria portando uma faca no momento da ação criminosa.

O outro denunciado, Leandro da Silva Brasil, confirmou em juízo que
o roubo foi praticado com emprego de uma faca para ameaçar a vítima.

Há de se destacar que, em crimes patrimoniais, o depoimento da vítima ganha maior relevância, ainda mais quando corroborado pelo próprio depoimento prestados pelos denunciados, nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. ALEGADA NULIDADE DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO ACOMPANHADO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA COLHIDOS NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Consoante o art. 155 do Código de Processo Penal, é vedada a eventual prolação de decreto condenatório fundamentado exclusivamente em elementos informativos colhidos durante a fase do inquérito policial, no qual não existe o devido processo legal. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, contudo, firmou-se no sentido de que órgão jugador pode se valer desses elementos informativos para reforçar seu convencimento, desde que eles sejam repetidos em juízo ou corroborados por provas produzidas durante a instrução processual. origem, 3. Na hipótese, conforme foi pontuado pelo Tribunal de os reconhecimentos realizados inicialmente perante a autoridade policial, foram confirmados pelas vítimas na fase instrutória, não se tratando, portanto, de condenação fundamentada exclusivamente em elementos probatórios colhidos na fase policial. 4. Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavrada vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos (AgRg no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 3/5/2018, DJe de 11/5/2018). 5. Agravo regimental improvido.” (AgRg no HC 574.604/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 25/06/2020)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO A ABSOLUTÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONTEÚDO FATÍCO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO IMPROVIDO. 1. A Corte de origem, de forma fundamentada, concluiu acerca da materialidade e autoria assestadas ao agravante, especialmente considerando os depoimentos prestados pelas vítimas e pelos policiais que realizaram o flagrante, que se mostraram firmes e coerentes, no sentido de que teria ele transportado os demais agentes ao local dos fatos e com eles tentado empreender fuga após a consumação do roubo, não havendo que se falar em ilegalidade no acórdão recorrido. 2. Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos. (...)” (AgRg no AREsp 1250627/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018)

Com efeito, compartilho do entendimento de que a apreensão da arma branca utilizada na subtração é despicienda se comprovado o efetivo emprego do objeto por outros meios, como no caso dos autos.

Nesse sentido, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência 961.863/RS, firmou entendimento de que a incidência da majorante do emprego de arma, prescinde de apreensão e perícia quando existirem outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo.

Assim, demonstrada a utilização de arma branca na subtração, pelas declarações firmes e coerentes da vítima, em juízo, não há que se falar em decote da causa de aumento respectiva.

DA PRETENDIDA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA
:

Aduz a defesa que a pena base deve ser reparada, pois as circunstâncias judiciais são favoráveis ao apelante, sendo este réu primário e com bons antecedentes.

A pena base do apelante foi formulada pela autoridade julgadora nos seguintes termos (ID 12240281)
:

“
DOUGLAS SIRILO DA SILVA

Na primeira fase da dosimetria da pena, passo à análise das circunstâncias previstas nos artigos 59 do CP:

1)
Culpabilidade:
normal à espécie, nada tendo a se valorar;

2)
Antecedentes
: não é possuidor de mal antecedentes.

3)
Conduta social:
nada a valorar nos autos;

4)
Personalidade do agente:
nada a valorar;

5)
Motivo do crime
: foi o lucro fácil, já valorado pelo legislador no tipo penal;

6)
Circunstâncias do crime:
é desfavorável na medida em que usou de uma arma branca pra realizar seu intento criminoso, circunstância que passo a majorar nessa fase
.

7)
Consequências do crime:
nada a valorar nos autos;

8)
comportamento da vítima
: não se pode cogitar acerca do comportamento da vítima.

Diante de tais circunstâncias, analisadas individualmente, é que fixo a
pena base
em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa,
cada um no equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em observância do artigo 60 do CP, por não concorrerem elementos que permitam avaliar a real situação econômica do acusado.

(...)”
Grifei

Ora, pelo que se verifica no excerto exposto acima, as circunstâncias do crime foram valoradas de forma desfavorável ao recorrente, já que este utilizou-se de arma branca para subjugar o ofendido a entregar seus bens aos delinquentes, situação esta que foi empregada, de forma adequada e justa, nessa primeira fase para valorar essa circunstância judicial, não tendo o magistrado utilizado-se do fato de o crime ter sido praticado com emprego de arma branca como causa de aumento de pena, na terceira fase dosimétrica, impondo nessa fase, como causa de aumento da pena, somente o concurso de agentes, o que fez de forma exemplar.

Assim, como foi verificado a existência de uma circunstância judicial desfavorável ao réu, a pena base foi imposta em 04 anos e 06 meses de reclusão, quantum este que se mostrou bem favorável ao denunciado, pois a pena inicial foi dosada bem aquém do que se fosse utilizado o entendimento já sedimentado pelo próprio STJ, que aplica o percentual 1/6 de aumento para cada circunstância negativa, que elevaria essa pena base para 06 anos de reclusão, já que o crime entabulado no art. 157, caput, do CPB possui uma pena em abstrato de 04 a 10 anos de reclusão.

Portanto, nenhum reparo se mostra necessário na decisão recorrida, devendo esta permanecer in totum, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, na esteira do parecer ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 18/06/2024